Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722617-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILIO REGIO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR APELADO: MARIA AGDA PEREIRA NUNES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível nulidade da decisão saneadora que não observou os preceitos legais, ao impor a parte autora o dever de comprovar alegações feitas pelo réu. Brasília, DF, 1 de setembro de 2022 16:19:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador